Tribunal: TCU
Processo: 000.315/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6664/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Jorge Luís de Souza Fonseca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 652525 (peça 43), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Balneário Pinhal/RS, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM URBANA". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Parecer de Análise Técnica 57/2020/RENORT/Gabinete SE, de 12/11/2012 (peça 68) e o Ofício 359/2020/RR/CAPC/CGPC/DIORF/SECOG/SE-MDR, de 10/12/2020, (peça 69); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 96-99); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.315/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jorge Luís de Souza Fonseca (XXX.779.130-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.